Tribunal: TJMT
Processo: 1021501-18.2022.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021501-18.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[TB INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 04.316.571/0001-90 (APELANTE), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), QUEIROZ AGROSOY LTDA - CNPJ: 02.174.925/0001-84 (APELADO), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO), WILLIAN NASCIMENTO SANTOS - CPF: 029.861.601-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA. PRODUTO FORA DAS ESPECIFICAÇÕES. DESCONTOS POR QUALIDADE. AUTORIZAÇÃO TÁCITA. BOA-FÉ OBJETIVA. PRECLUSÃO PROBATÓRIA. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. MANUTENÇÃO DAS GARANTIAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais para declarar a inexigibilidade de valores representados por notas fiscais protestadas, condenar a ré ao pagamento de indenização e julgar improcedente reconvenção que buscava liberação de garantias contratuais, no âmbito de contrato de compra e venda de
soja.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela não produção de prova requerida tardiamente; (
ii
) estabelecer se os descontos aplicados sobre o produto fora das especificações contratuais são válidos; (
iii
) determinar a exigibilidade dos débitos protestados e a ocorrência de dano moral; (
iv
) verificar a possibilidade de liberação das garantias contratuais diante do alegado adimplemento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A ausência de requerimento oportuno de produção de provas implica preclusão, afastando a alegação de cerceamento de defesa.

4.
A interpretação contratual deve observar a boa-fé objetiva e os usos do mercado, não se limitando à literalidade da cláusula que exige autorização do vendedor para descontos.

5.
A entrega de produto fora das especificações, com ciência prévia do vendedor, e o seu descarregamento no destino configuram autorização tácita para aplicação de descontos por qualidade inferior
do produto
.

6.
Relatórios técnicos emitidos por terceiros imparciais constituem prova idônea da desconformidade do produto, não tendo sido infirmados por prova técnica em sentido contrário.

7.
A emissão e protesto de títulos sem lastro, referentes a valores indevidos, caracterizam ato ilícito e ensejam dano moral presumido à pessoa jurídica.

8.
O valor da indenização fixado atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade da conduta e o caráter pedagógico da medida.

9.
O inadimplemento parcial do contrato impede a liberação das garantias, que subsistem até o integral cumprimento da obrigação principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A não especificação de provas no momento processual oportuno acarreta preclusão e afasta alegação de cerceamento de defesa. 2. A autorização para aplicação de descontos contratuais pode ser tácita quando evidenciada por conduta concludente do vendedor, à luz da boa-fé objetiva e dos usos do mercado. 3. O protesto de título representativo de dívida inexistente gera dano moral presumido à pessoa jurídica. 4. O inadimplemento parcial da obrigação impede a liberação das garantias contratuais.

Dispositivos relevantes citados:
CC, 113, 422.
CPC,
arts
. 373, 85, §11
.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.244.916/AP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 09.02.2026; STJ,
AREsp
2.666.676/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, j. 09.02.2026.
TJMT, N.U 0000943-46.2018.8.11.0085, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 12.11.2025; TJMT, N.U 1031960-45.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.03.
2026; TJMT, N.U 1035585-44.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 17.03.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR/JUIZ CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta em face da sentença
(id. 341871030
e 341871036
)
da 11ª Vara Cível de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais ajuizada por QUEIROZ AGROSOY LTDA
,
e julgou improcedente a reconvenção formulada por TB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA – ME,
para
declarar
a
in
exigibilidade dos débitos representados pelas Notas Fiscais n. 20172 e n. 20173, conde
nar
a ré
ao pagamento de indenização por danos morais fixados em R$ 10.000,00 e condenar
a ré
nos ônus de sucumbência, fixando os
honorários advocatícios
em 10% sobre o valor atualizado do proveito econômico,
e pela
improced
ência d
a reconvenção

c
onden
ou
a reconvinte ao pagamento dos ônus de sucumbência,
fixando os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa da reconvenção.

TB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA – ME, em suas razões recursais (id. 341871037)
, alega cerceamento de defesa por não ter sido expedido ofício à
Cobrazem
para confirmar informações da planilha de classificação, diligência requerida nas alegações finais.

Sustenta violação ao princípio do
pacta sunt servanda
, argumentando que a Cláusula 3ª
do Contrato de Compra e Venda nº 1127
exige autorização expressa do vendedor para aplicação de descontos,

e que
nunca houve aplicação de descontos
ao longo do cumprimento
do contrato;

alega que
não pode ser conferida anuência tácita aos descontos, pois o frete ficou a cargo da apelada;
afirma que a apelada só poderia recusar a entrega e que cabia a apelante autorizar o desconto
;

questiona a autenticidade dos relatórios de classificação, alegando possível adulteração;

defende que agiu no exercício regular de direito ao protestar títulos correspondentes a valores devidos; e afirma ter cumprido integralmente o contrato, pleiteando liberação das garantias.

Pede

a
anulação da sentença e reabertura da instrução, ou, subsidiariamente, a reforma integral do julgado para julgar improcedente a ação principal e procedente a reconvenção, com inversão
do
ônus sucumbencia
l
.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 341871044), refutando integralmente os argumentos recursais. Alega a inexistência de cerceamento de defesa, pois o pedido de expedição de ofício foi formulado extemporaneamente, após encerramento da fase instrutória, operando-se preclusão consumativa e os relatórios da
Cobrazem
não foram impugnados especificamente em contestação (art. 434 do CPC).

D
efende que a sentença aplicou corretamente os princípios da boa-fé objetiva e dos usos do mercado, interpretando a Cláusula 3ª conforme a realidade do setor de grãos; demonstra que a apelante tinha plena ciência prévia da qualidade inferior do produto e que sua conduta ao descarregá-lo configurou autorização tácita inequívoca; comprova a legitimidade técnica dos descontos mediante relatórios de terceiros imparciais, corroborados pela prova testemunhal; evidencia violação pela apelante ao princípio da vedação ao comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
)
, pois durante meses de execução contratual não questionou os descontos, vindo a protestar títulos apenas após conclusão das entregas; e confirma o inadimplemento parcial de 306.367 kg, justificando a manutenção das garantias contratuais.

Pede o desprovimento do recurso para ver mantida a sentença combatida, bem como pede a condenação do apelante
nos ônus de sucumbência recursal, majorando-se a condenação em pagar honorários.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR):

Egrégia Câmara,

P
resentes os pressupostos
recursais,
conheço
do recurso
.

I -
Do cerceamento de defesa

A cobrança foi gerada e protestada sob a alegada diferença de quantidade de produto (soja) que foi entregue pelo apelante ao apelado
. O contrato de compra e venda data de setembro/2021,

as entregas datam de fevereiro e março/2022
, e a apelada realizou a notificação extrajudicial da apelante em junho/2022 para a execução da CPR n. 002/2021
, para ver completada a carga de grãos adquirida.

Na contestação
ofertada
em primeiro grau (id. 341870935), a apelante
não pediu a produção de provas
; com o despacho saneador (id. 341870990),
se limitou a
pedi
r

a oitiva das testemunhas que participaram das negociações incluindo o depoimento pessoal das partes
;
na

manifestação (id. 341871025)
, alega que a apelada (autora)
não exigia a entrega dos produtos no padrão exportação
.

O alegado cerceamento de defesa está
pautado
no pedido

para oficiar à
Cobrazem
Agroindustrial

visando a confirmação da autenticidade da planilha
,

que
todavia

só
foi formulado após a instrução probatória,
no momento dos memoriais prévios a sentença
(id. 341871024)
.

Não houve cerceamento de defesa.
Processo se estrutura em fases e atos, uma vez finalizada a fase saneadora, bem como a fase probatória, a preclusão atinge a pretensão de produzir provas. A temporaneidade é característica do formalismo valorativo, notadamente
em se tratando de direitos disponíveis.

Desde a primeira cobrança para completar a diferença de grãos (soja) que foram entregues em quantidade insuficiente
,
no
s termos do contrato
, a apelada (autora) se baseou no relatório de entregas emitido pela
Cobrazem
, e desde
que cobrada judicial e extrajudicialmente
para entregar a diferença de grãos,
a apelante

não impugnou
o relatório
de entregas (id. 341870888; id 3418708
90; id. 341870891)
.

A controvérsia
em momento algum
recaiu sobre a autenticidade dos relatórios de entrega e classificação dos grãos,

mas
n
a aplic
ação

d
a
cláusula contratual que prevê a
classificação
da soja (pureza, umidade e avaria)
, a influenciar
na quantidade do adimplemento do contrato
.

P
reclui a chance do apelante (
réu) arguir
e
pedir a produção de provas, pois
o pedido para
oficiar à
Cobrazem
só
surgiu após o momento
da instrução probatória.
A ausência de especificação de provas no momento oportuno afasta a alegação de cerceamento de defesa.

Neste sentido
:

DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS PLÁSTICAS EM PACIENTE PÓS-BARIÁTRICO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO DO ART. 465, § 1°, III, DO CPC NÃO CONFIGURADA. PRECLUSÃO RECONHECIDA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO TEMA REPETITIVO N. 1.069. DESCABIMENTO. TEMA APLICADO COM BASE NAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as provas que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação.
2. A alegada violação de tema repetitivo não autoriza a abertura da via especial, tendo em vista que o art. 105, III, a e c, da Constituição Federal, exige a demonstração da contrariedade, negativa de vigência ou interpretação divergente ao artigo de lei federal. 3. Ainda que assim não
fosse alterar
o entendimento adotado pela Corte de origem de que os procedimentos cirúrgicos são necessários e de que não se trata de procedimentos simplesmente estéticos demandaria o reexame dos elementos fáticos e probatórios dos autos, providência vedada em recurso especial pela Súmula n. 7 do STJ. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (REsp n. 2.244.916/AP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/2/2026, DJEN de 13/2/2026.)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interposto contra decisão que obstou a subida de recurso especial, o qual foi interposto com fundamento no art. 105, III, "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que reconheceu cerceamento de defesa e anulou sentença de improcedência em ação de cobrança, determinando o retorno dos autos à fase instrutória para produção de prova pericial requerida pelo autor na petição inicial. 2. O Tribunal de origem entendeu que o indeferimento da prova pericial diretamente na sentença de mérito configurou decisão surpresa, vedada pelo art. 10 do CPC, e violou os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. 3. No recurso especial, o recorrente sustenta que a inércia da parte na fase de especificação de provas acarreta a preclusão do direito à sua produção, mesmo que tenha havido requerimento na petição inicial, e que o acórdão recorrido divergiu da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de manifestação da parte na fase de especificação de provas, após ter requerido a produção de prova pericial na petição inicial, acarreta a preclusão do direito à prova ou configura cerceamento de defesa. III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o silêncio da parte, após a devida intimação para especificar as provas que pretende produzir, implica a preclusão do direito à sua produção, ainda que o pedido tenha constado da petição inicial. 6. A fase de especificação de provas é um ato processual relevante que concretiza o dever de cooperação das partes, conforme o art. 6º do CPC, e permite ao juiz organizar a instrução processual. A especificidade do pedido na inicial não exime a parte do ônus de confirmar a pertinência e a necessidade da prova no momento oportuno. 7. A não produção da prova pericial não decorre de decisão denegatória do juiz, mas sim da preclusão causada pela inércia da parte, que não praticou o ato processual no momento adequado. 8. Não há decisão surpresa quando a parte é devidamente intimada para a prática de um ato processual e opta por permanecer em silêncio. A prolação de sentença com base no acervo probatório existente é o desfecho natural e previsível para a parte que não impulsiona a fase instrutória.
IV. DISPOSITIVO Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial. (
AREsp
n. 2.666.676/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 9/2/2026, DJEN de 12/2/2026.)

O caso em análise sequer relaciona pedido de perícia, e mesmo
sobre
este recairia a preclusão probatória.

A diligência de oficiar à
Cobrazem
é ato que a apelante poderia ter efetivado por conta própria,
no momento da primeira cobrança de diferença efetuada pela apelada
, bem como poderia ter sido feita e juntada no momento da apresentação dos seus memoriais finais
.
Neste momento, o pedido só acarreta prolongação indevida da demanda.

Não acolho
a alegação
de cerceamento de defesa
.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR):

Egrégia Câmara,

A controvérsia origina-se do Contrato de Compra e Venda de Produtos Agrícolas nº 1127, firmado em 24/09/2021, pelo qual a apelante se obrigou a entregar 1.500.000 kg de soja padrão exportação, mediante antecipação de R$ 3.000.000,00.

Da estruturação da sentença se depreende que durante a execução contratual, a apelante entregou produto com índices de umidade, impureza e avarias superiores aos limites pactuados, em razão de período chuvoso, resultando, após aplicação de descontos técnicos pela apelada, em entrega líquida de apenas 1.193.633 kg no padrão contratual.

A apelante, inconformada com os descontos aplicados, emitiu e protestou as notas fiscais nº 20172 e 20173, totalizando R$ 308.450,00, correspondentes exatamente aos valores descontados.

A sentença julgou parcialmente procedente a demanda, declarando a inexigibilidade dos débitos representados pelas notas fiscais protestadas, condenando a apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, e julgando improcedente a reconvenção que pleiteava liberação de garantias contratuais (alienação fiduciária e CPR nº 002/2021).

O juízo de primeiro grau fundamentou a decisão na interpretação da Cláusula 3ª do contrato conforme a boa-fé objetiva e os usos do mercado (
arts
. 113 e 422 do CC), reconhecendo que a conduta da vendedora ao descarregar produto que sabia estar avariado configurou autorização tácita para aplicação dos descontos.

A sentença destacou o depoimento da testemunha Humberto Clóvis Rios Júnior, arrolada por ambas as partes, que confirmou ser "regra do mercado" a submissão tácita do vendedor à classificação e aos descontos ao optar por descarregar o produto no armazém de destino, bem como a legitimidade técnica dos descontos aplicados com base em relatórios de classificação emitidos por terceiros imparciais (
Cobrazem
e Cutrale).

Interpret
ação
das regras contratuais

O contrato
de compra e venda de produtos agrícolas n. 1127
celebrado entre as partes (id. 341870883) traz as seguintes disposições
:

Cláusula 3ª - Das especificações e qualidade do produto:

- IMPUREZA SOJA máxima: até 1%;

- UMIDADE SOJA máxima: até 14%;

- AVARIADOS SOJA máxima: até 8%;

Parágrafo
primeiro:
Se o produto não estiver de acordo com as especificações deste CONTRATO poderá ser recusado ou, a critério da COMPRADORA, ser recebido com a aplicação dos descontos estabelecidos mediante autorização do vendedor;

Cláusula 4ª - DO Pagamento A COMPRADORA ANTECIPA ao VENDEDOR o valor de R$ 3.000.000,00 (três milhões Reais) equivalentes a R$ 120,00
(Cento
e Vinte Reais) por sacas de 60kg (Sessenta) Quilogramas. Em favor

de TB INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA ME - CPF/CNPJ: 04.316.571/0001-90. PARAGRAFO PRIMEIRO: No
Cálculo
para a fixação do contrato, quando na liquidação do mesmo até dia 28/02/2020, será acrescido a
título
de juros e correção 3% ao
mês
. Perfazendo um total de R$ 3.478.000,000
(
Três
Milhões Quatrocentos e Setenta
e

oito
Mil Re
ai
s
)
.

A apelada (autora
da declaratória de inexistência de débito
)
considera que a soja foi entregue em quantidade menor que a estipulada
, pois não considerou o resultado do desconto da soja entr
egue
fora do padrão de classificação
.

A controvérsia central reside na interpretação da Cláusula 3ª do Contrato de Compra e Venda de Produtos Agrícolas nº 1127, que estabelece a possibilidade de aplicação de descontos sobre produto fora das especificações "mediante autorização do vendedor".

A apelante defende interpretação estritamente literal, exigindo autorização formal e expressa. Contudo, tal interpretação não se coaduna com os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, previstos nos artigos 113 e 422 do Código Civil, nem com os usos e costumes comerciais consolidados no mercado de grãos.

A prova oral produzida (audiência id. 341871020)
,
evidenciando-se
o depoimento da testemunha Humberto Clóvis Rios Júnior, arrolada por ambas as partes, foi categórica
para
esclarecer que "a regra do mercado" estabelece que, ao optar por descarregar o produto no armazém de destino, o vendedor submete-se e concorda tacitamente com a classificação que ali será realizada e com os descontos dela decorrentes.

C
onsta nos autos, confirmada no depoimento da testemunha
Humberto Clóvis,
mensagens de
Whatsapp
trocadas entre a testemunha e o
representante
d
a
TB Indústria e Comércio de Cereais
,
W
alter
Tra
bachin
Júnior
,
que
esclarecem que a
apelante tinha conhecimento que o produto soja estava “podre”, e que ao aceitar
fazer a
entrega
a apelante sabia que o valor a ser pago teria que ser reduzido, pois o
contrato,
no patamar
em que
celebrado
,
seria para soja de excelente qualidade destinada à exportação.

Observa-se (id. 341870941) a Ata Notarial
, livro 011 folha 055, que Walter pergunta
"
Vc
já vai mandar o classificador?”, e “Xará 18,6 umidade”, “25 avariado”, “Faz o aditivo do con
trato pra depois não termos problema”
, reforçando o depoimento da testemunha Humberto, de que o ajuste contratual é feito na medida do que é constatado, bem como evidencia que a apel
a
nte tinha conhecimento
do estado do produto e da necessidade de desconto.

A autorização restou inequivocamente configurada pela conduta concludente da apelante. A prova testemunhal demonstrou que a apelante tinha plena e prévia ciência de que a soja entregue estava fora do padrão contratado, em razão do período chuvoso que comprometeu a qualidade do produto, tanto que o destinou à fábrica por não apresentar qualidade para exportação, conforme contratado.

Conforme a interpretação da boa-fé objetiva, t
endo conhecimento prévio da qualidade inferior do produto, a apelante tinha diante de si duas alternativas claras: não entregar o produto fora do padrão ou entregá-lo ciente de que seriam aplicados os descontos correspondentes. Ao optar deliberadamente pela segunda alternativa, direcionando o produto para os armazéns de destino, permitindo o descarregamento, acompanhando o processo de classificação e recebendo os laudos técnicos, sem manifestar discordância, a apelante manifestou tacitamente sua concordância com os procedimentos adotados.

A teoria geral dos negócios jurídicos reconhece que a vontade pode manifestar-se de múltiplas formas, sendo a conduta concludente, especialmente quando reiterada e inserida em contexto negocial específico, forma válida e eficaz de exteriorização da vontade contratual.

A
validade
dos descontos aplicados está amplamente demonstrada nos autos. O relatório de classificação emitido pelo armazé
m

Cobrazem
, terceiro imparcia
l
na relação negocial, demonstra objetivamente que parte expressiva da soja foi entregue com índices de umidade, impureza e avarias superiores aos padrões estabelecidos no contrato, justificando a aplicação dos descontos de peso e valor.

Tais relatórios são documentos técnicos, resultado de procedimentos padronizados realizados por empresa especializada e certificada, seguindo metodologia regulamentada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

A apelante não trouxe aos autos qualquer elemento concreto capaz de infirmar a legitimidade dos descontos, não apresentou laudos técnicos divergentes, não demonstrou vícios nos relatórios de classificação, não apontou erros materiais nos cálculos, limitando-se a alegação genérica de possível adulteração, manifestamente desprovida de substrato probatório.

Trago julgado neste sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA EM GRÃOS. DESCONTO POR QUALIDADE INFERIOR. BOLETINS DE CLASSIFICAÇÃO TÉCNICA. BOA-FÉ OBJETIVA. ÔNUS DA PROVA. DUPLICATA INEXIGÍVEL. RECONVENÇÃO IMPROCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral, julgou procedente a ação principal para declarar a inexigibilidade de duplicata no valor de R$ 23.416,32, confirmando a tutela provisória, e improcedente a reconvenção proposta pela ré, que visava à cobrança do valor retido a título de desconto por alegada qualidade inferior da soja entregue.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se os descontos aplicados pela compradora em razão da qualidade da soja foram válidos à luz do contrato firmado entre as partes; (
ii
) estabelecer se os boletins de classificação emitidos no ato da entrega constituem prova técnica suficiente da desconformidade do produto; (
iii
) determinar se houve violação à boa-fé objetiva pela ausência de notificação prévia para acompanhamento da aferição; e (
iv
) avaliar a exigibilidade da duplicata emitida pela fornecedora e a procedência da reconvenção.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
O contrato firmado entre as partes estipula parâmetros objetivos de qualidade (impurezas, umidade e avarias) e prevê, expressamente, a possibilidade de aplicação de descontos proporcionais em caso de descumprimento, com base em boletins de classificação emitidos no momento da entrega da mercadoria
. 4. A cláusula contratual que rege a conferência da qualidade atribui ao vendedor apenas a faculdade de acompanhar a classificação técnica no ato do recebimento, inexistindo obrigação da compradora de notificar previamente ou aguardar a presença do fornecedor para que o procedimento tenha validade.
5. A compradora apresentou boletins de classificação emitidos por empresa previamente designada no contrato, que demonstraram, de forma documental e objetiva, que parte da soja entregue estava fora dos parâmetros ajustados.
6. A fornecedora/apelante não produziu prova técnica hábil a infirmar os dados dos boletins nem demonstrou que designou preposto para acompanhar a classificação, descumprindo o ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do CPC.

7. Não há violação à boa-fé objetiva, pois os descontos foram aplicados com base em cláusulas claras, previamente acordadas, e não restou configurada qualquer conduta abusiva ou enriquecimento sem causa.
8. O julgamento antecipado da lide foi adequado, uma vez que as provas documentais eram suficientes e houve desistência expressa da produção de outras provas pelas partes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido
Tese de julgamento:

O desconto no preço da soja entregue com qualidade inferior é legítimo quando previsto contratualmente, baseado em parâmetros objetivos e formalizado por boletins de classificação emitidos no ato do recebimento.
A ausência de acompanhamento da classificação pelo vendedor, quando não há cláusula que imponha tal obrigação à compradora, não invalida os resultados técnicos do laudo.
Compete ao vendedor, como réu reconvinte, o ônus de infirmar tecnicamente os dados dos boletins e comprovar eventual irregularidade na aferição da qualidade da
mercadoria.

Dispositivos
relevantes citados:
CC, art. 422; CPC,
arts
. 373, I e II, e 85, §§ 2º e 11.

(N.U 0000943-46.2018.8.11.0085, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2025,
Publicado
no DJE 18/11/2025)

Ao concluir este capítulo, observa-se que a legitimidade do abatimento não depende apenas da cláusula contratual expressa, que já previa a possibilidade de recusa ou recebimento com desconto em caso de desconformidade qualitativa do produto. Acrescenta-se a
possibilidade
de reconhecimento da autorização tácita, se essa for comprovada por atitudes inequívocas da alienante após o negócio.

Conforme os artigos 111, 113, § 1º (incisos I, II e III) e 422 do Código Civil, é necessário interpretar a declaração negocial analisando tanto seu texto literal quanto o significado expresso pela conduta dos envolvidos, práticas de mercado e princípios da boa-fé objetiva. Portanto, ao evidenciar que a vendedora foi informada sobre a classificação do produto, o percentual de avaria identificado e o respectivo abatimento, sem apresentar objeção imediata e adotando ações alinhadas à liquidação do contrato nos valores ajustados, conclui-se que houve aceitação tácita do desconto. Não seria coerente com a boa-fé admitir a atuação posterior da parte em contradição ao modo como executou ou consentiu com o contrato, mesmo implicitamente.

O abatimento aplicado pela compradora encontra fundamento, em primeiro plano, na própria cláusula contratual expressa, por meio da qual as partes, em exercício legítimo da autonomia privada e no âmbito de relação empresarial presumidamente paritária e simétrica, fixaram critérios objetivos de qualidade da mercadoria e disciplinaram, desde logo, as consequências jurídicas da desconformidade do produto. Ao estipularem limites máximos de impureza, umidade e avariados, e ao preverem que, constatada a inobservância dessas especificações, o produto poderia ser recusado ou recebido com desconto, as partes não apenas regularam a prestação principal, mas também convencionaram verdadeira regra privada de alocação do risco qualitativo da mercadoria e de integração do negócio jurídico, nos termos do art. 113, § 2º, do Código Civil.

Dano moral

O dano moral restou plenamente configurado. O protesto indevido de títulos sem causa configura ato ilícito inequívoco, afetando diretamente a honra objetiva, a reputação comercial e a credibilidade da pessoa jurídica no mercado, conforme pacificado na Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça.

Trata-se de dano
in
re

ipsa
, que independe de prova específica do prejuízo concreto, pois decorre da própria natureza do ato lesivo.

Não há exercício regular de direito quando se pretende cobrar dívida inexistente ou inexigível, sendo que o direito de cobrança pressupõe a existência de obrigação líquida, certa e exigível, requisitos manifestamente ausentes no caso concreto.
Corroborando:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO DE CDA NULA. DANO MORAL PRESUMIDO À PESSOA JURÍDICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação do ente público, mantendo sentença que declarou a nulidade de Certidão de Dívida Ativa, determinou o cancelamento de protesto e condenou o Estado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00. 2. A controvérsia decorre de protesto de CDA cancelada administrativamente, mantido mesmo após o reconhecimento da inexistência do débito tributário. 3. A decisão agravada entendeu configurado o dano moral à pessoa jurídica, diante do protesto indevido, mantendo integralmente a sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o protesto indevido de Certidão de Dívida Ativa, posteriormente reconhecida como nula, gera dano moral presumido à pessoa jurídica, independentemente da comprovação de prejuízo concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ente público reconheceu administrativamente a nulidade da CDA, mas manteve o protesto, circunstância que obrigou a parte autora a buscar tutela jurisdicional para cancelamento do protesto. 4. O protesto indevido de título constitui restrição ao crédito e afeta a reputação comercial da pessoa jurídica, caracterizando violação à sua honra objetiva. 5. A jurisprudência consolidada admite a configuração de dano moral presumido (in
re

ipsa
) em caso de protesto indevido, inclusive quando a vítima é pessoa jurídica, sendo dispensável a demonstração de prejuízo efetivo. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. O protesto indevido de Certidão de Dívida Ativa reconhecida como nula gera dano moral presumido à pessoa jurídica, por atingir sua honra objetiva e restringir seu crédito no mercado. 2. Mantida a condenação quando demonstrado que o ente público protestou e manteve protesto de CDA já cancelada administrativamente.” Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 186 e 927; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação nº 1010914-39.2019.8.11.0041, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05.11.2025; TJMT, Apelação nº 1001833-97.2022.8.11.0029, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 04.11.2025. (N.U 1031960-45.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/03/2026,
Publicado
no DJE 07/04/2026)

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DUPLICATAS SEM LASTRO. MERCADORIAS DEVOLVIDAS. ENDOSSO-TRANSLATIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE SACADORA E INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CRÉDITO INDENIZATÓRIO. FATO GERADOR POSTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NATUREZA EXTRACONCURSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação cautelar de sustação de protesto c/c indenização por danos morais, para cancelar definitivamente os protestos de duplicatas sem lastro e condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais. A sentença fundamentou-se na responsabilidade da sacadora pela emissão de títulos sem causa subjacente (mercadorias devolvidas) e na negligência da instituição financeira ao protestar títulos sem aceite e sem comprovante de entrega da mercadoria.
Requerimentos do recurso: (i) reconhecimento da ilegitimidade passiva da apelante, com atribuição de responsabilidade exclusiva à instituição financeira apresentante; (
ii
) subsidiariamente, a declaração de que o crédito indenizatório possui natureza concursal, sujeito aos efeitos da recuperação judicial, sob fundamento de que o fato gerador seria anterior ao pedido
recuperacional
; e (
iii
) alteração da base de cálculo dos honorários de sucumbência para o valor da condenação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) saber se a sacadora possui legitimidade passiva e responsabilidade solidária pelos danos decorrentes de protesto indevido de duplicatas sem lastro negociadas por endosso-translativo; (
ii
) definir a natureza do crédito indenizatório (concursal ou extraconcursal) decorrente de protesto indevido efetivado após o pedido de recuperação judicial; e (
iii
) verificar a correção da base de cálculo dos honorários advocatícios fixados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A sacadora que emite duplicatas e as negocia com instituição financeira por meio de desconto, recebendo antecipadamente os valores, possui o dever de comunicar o desfazimento do negócio subjacente e promover a baixa ou recompra dos títulos. A inércia da sacadora em gerir seus títulos de crédito após a devolução das mercadorias configura ato ilícito por negligência, atraindo a responsabilidade solidária com o banco endossatário, nos termos do art. 942 do Código Civil.

O protesto de duplicata sem lastro, decorrente de mercadoria devolvida, gera dano moral in
re

ipsa
à pessoa jurídica, por ferir sua honra objetiva, conforme Súmula n. 227 do Superior Tribunal de Justiça.
Para fins de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador, conforme Tema Repetitivo n. 1051 do Superior Tribunal de Justiça.
No caso de indenização por danos morais decorrentes de protesto indevido, o fato gerador da obrigação é o ato ilícito (efetivação do protesto). Tendo o protesto ocorrido em data posterior ao pedido de recuperação judicial, o crédito possui natureza extraconcursal e não se submete aos efeitos da recuperação, nos termos do art. 49 da Lei n. 11.101/2005, a
contrario
sensu.
A sentença fixou os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da condenação (danos morais), e não sobre o valor da causa, de modo que não há interesse recursal no pedido de alteração da base de cálculo para o valor da condenação, uma vez que o provimento jurisdicional já atende ao pleito da apelante.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.

(N.U 1035585-44.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2026,
Publicado
no DJE 17/03/2026)

O valor da indenização fixado em R$ 10.000,00 mostra-se absolutamente adequado, proporcional e razoável, atendendo aos critérios consagrados pela jurisprudência para fixação de indenizações por danos morais, considerando a gravidade da ofensa, a condição econômica das partes, o grau de culpabilidade do ofensor e o caráter pedagógico da condenação.

Reconvenção

Quanto à reconvenção, a sentença acertadamente a julgou improcedente. Restou amplamente demonstrado nos autos que a apelante não entregou a totalidade do produto contratado no padrão estabelecido, havendo inadimplência parcial de 306.367 kg, correspondente à diferença entre os 1.500.000 kg contratados e os 1.193.633 kg efetivamente entregues no padrão exportação.

Inexistindo
adimplemento completo da obrigação principal, as garantias que a asseguram devem necessariamente permanecer hígidas e eficazes até a integral satisfação do crédito. As garantias constituídas têm natureza acessória em relação à obrigação principal,
e a
liberação das garantias somente se justifica mediante o integral cumprimento do contrato, pressuposto que manifestamente não se verificou no caso concreto.

N
ão há que se falar em intervenção judicial indevida no contrato. A sentença não alterou cláusulas contratuais, não criou obrigações não previstas pelas partes, não modificou o equilíbrio econômico originalmente estabelecido.

Por outro lado, verifica-se que a
s
quest
ões aqui
controvertida
s
est
ão
sendo amplamente debatida
s
na Execução para entrega de coisa cert
a NU. 1025016-61.2022.8.11.004
, limitadas aqui pela declaração de inexigibilidade do débito da
s
nota
s
fisca
is n. 20172 e n. 20173
e
bai
xa nos respectivos protestos.

DISPOSITIVO

Em face d
o exposto,
CONHEÇO do recurso e
NEGO PROVIMENTO
ao
apel
o, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Desprovid
o o recurso, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante de 1
0
% para
1
2
% (
do
ze
por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz Convocado
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026